Tribunal: TJDFT
Processo: 0701449-14.2021.8.07.9000
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-04-04
Data de publicação: 2022-04-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ACORDO CELEBRADO NOS AUTOS PRINCIPAIS. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. AGRAVO DE INSTRUMENTO PREJUDICADO.
1. Insurgem-se os agravantes contra decisão proferida pelo 3o Juizado Especial Cível de Brasília nos autos do cumprimento de sentença, que rejeitou a impugnação à penhora realizada.
2. Recurso tempestivo. Custas recolhidas (Id. 30173587). Sem contrarrazões.
3. Em consulta ao sítio eletrônico deste Tribunal, verifica-se que as partes transigiram no processo originário (0751210-34.2020.8.07.0016).
4. Assim, considerando ainda que a liminar de efeito suspensivo pleiteada pelos agravantes/réus foi indeferida e foi prolatada sentença julgando procedente o pedido inicial, resta evidente a perda do objeto quanto a toda a extensão dos pedidos formulados neste agravo de instrumento.
6. Agravo de Instrumento PREJUDICADO. A súmula de julgamento servirá de acórdão nos temos do art. 46 da Lei 9.099/95.